Tribunal: TJPA
Processo: 0814045-83.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814045-83.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELANY TALITA MORAES TAVARES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCOLARES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por estudante que concluiu o ensino médio na modalidade EJA, sem, contudo, receber certificado e histórico escolar, mesmo após diversas tentativas administrativas. A omissão inviabilizou sua rematrícula em curso superior.

2.

Sentença que deferiu a tutela e julgou procedente o pedido, condenando o Estado à entrega da documentação e ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a demora na entrega de documentos escolares essenciais configura omissão estatal indenizável;

(ii) o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da extensão do dano e da falha na prestação do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou incontroverso que a autora concluiu o ensino médio em 2020, sem receber os documentos oficiais, mesmo após tentativas administrativas. A documentação só foi entregue após intervenção judicial.

5. A omissão da Administração Pública violou o direito fundamental à educação e impediu a continuidade dos estudos, configurando falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. Demonstrados o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

7. Jurisprudência consolidada reconhece que a ausência ou atraso na emissão de documentos escolares essenciais acarreta dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.500,00), embora reconheça o abalo moral, mostra-se insuficiente diante da gravidade da situação.

9. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização é majorado para R$ 5.000,00. (cinco mil reais)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Pará desprovida. Recurso adesivo de Elany Talita Moraes Tavares Lima parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa na entrega de documentos escolares essenciais, que inviabiliza a continuidade dos estudos do aluno, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve refletir a gravidade da violação e a extensão do dano, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e de
Apelação Adesiva
interposta por
ELANY TALITA MORAES TAVARES LIMA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Na origem, a autora alegou ter concluído o ensino médio em 2020, por meio da modalidade EJA, na Escola Estadual Faruk Salmen (antiga Escola Eduardo Angelim), sem, contudo, ter recebido o histórico escolar e o certificado de conclusão, apesar das diversas tentativas administrativas frustradas ao longo de mais de dois anos. Afirmou que a ausência dos documentos inviabilizou sua rematrícula no curso de Gastronomia da UNOPAR, motivo pelo qual requereu, liminarmente, a expedição dos documentos, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada e, em sentença, julgou procedente o pedido, condenando o Estado à obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos escolares, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 26429141), o Estado do Pará sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, argumenta que a parte autora já possuía atestado de conclusão, o que seria suficiente para efeitos acadêmicos, inexistindo, portanto, dano moral indenizável. Aduz que não houve comprovação do efetivo prejuízo e que cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora.

Em contrarrazões (ID 26429153), a parte autora refuta os argumentos do ente estadual, reiterando que a conduta omissiva do Estado violou seus direitos fundamentais, especialmente o direito à educação e à dignidade, ante o impedimento de prosseguir seus estudos por ausência da documentação necessária.

A autora interpôs recurso adesivo (ID 26429154), pleiteando a majoração da indenização por danos morais. Alega que o valor fixado na sentença não reflete a gravidade da conduta estatal e o sofrimento ocasionado. Sustenta que a omissão administrativa comprometeu seu direito à continuidade nos estudos superiores, configurando abalo moral considerável.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo sua inadmissibilidade, ao argumento de que a sentença foi integralmente favorável à autora, não havendo sucumbência que justifique o manejo do recurso. No mérito, sustenta a razoabilidade do valor arbitrado, requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer acostado sob ID 27148011, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, opinou pelo desprovimento do apelo principal e pela manutenção da sentença, reputando proporcional a indenização arbitrada diante dos elementos constantes nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito de forma conjunta.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença, que reconheceu a omissão administrativa do Estado do Pará, ante a demora excessiva no fornecimento de documentos escolares da autora, que geraram prejuízos concreto na vida acadêmica, condenando ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que a autora concluiu regularmente o ensino médio no ano de 2020, sendo emitido atestado de conclusão, mas sem a entrega do certificado oficial e do histórico escolar, não obstante inúmeras tentativas extrajudiciais por parte da autora para obtê-los. Tal omissão perdurou por mais de dois anos, quando foi resolvida somente após intervenção judicial.

Outrossim, a exigência da apresentação de certificado de conclusão do ensino médio como requisito para o ingresso no ensino superior encontra respaldo no artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), o qual dispõe que a educação superior será acessível àqueles que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

A própria LDB, em seu artigo 24, inciso VII, atribui expressamente às instituições de ensino a responsabilidade pela expedição dos históricos escolares e dos certificados de conclusão de curso:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.

Assim, a conduta omissiva da Administração configura evidente falha na prestação do serviço público, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano. A negativa de rematrícula em curso superior, consequência direta da ausência dos documentos, comprometeu direito fundamental à educação e violou princípios basilares da dignidade da pessoa humana.

Portanto, a tese de inexistência de dano moral não merece ser acolhida. A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, prescinde da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos inequivocamente demonstrados nos autos.

Dessa forma, demonstrada a omissão da instituição pública de ensino em cumprir com o dever legal de fornecer a documentação necessária à autora, e comprovado o prejuízo concreto decorrente dessa omissão, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, impondo-se o dever de indenizar os danos sofridos de natureza moral, diante da frustração do legítimo direito à continuidade dos estudos em instituição de ensino superior.

A jurisprudência dos tribunais vem consolidando o entendimento de que a ausência ou atraso injustificado na emissão de documentação escolar essencial enseja dano moral indenizável, notadamente quando obsta o prosseguimento dos estudos do aluno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO POR 07 (SETE) ANOS E MEIO. COLÉGIO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSOS DAS PARTES
. 1- Obrigação do réu entabulada no artigo 24, VII, da Lei nº 9394/96. Injustificada demora do Estado em expedir o Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio da autora. Requerimento formulado pela autora em fevereiro de 2008. Documentos confeccionados em setembro de 2015, após a citação do réu . Responsabilidade civil objetiva. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CRFB. 2- Autora que não pôde receber seu diploma de ensino superior em razão da pendência na entrega dos documentos escolares relativos ao ensino médio. 3- Violação aos direitos da personalidade. Ocorrência do dano moral. 4- Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Arbitramento segundo o critério bifásico. 5- Aplicação dos juros e correção monetária segundo estabelecido pela Lei 9494/97, inclusive com as alterações da Lei 11960/09, salvo no que diz respeito à correção monetária, que será aplicada conforme o índice do IPCA-E. 6- Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00101733820158190007 201900132062, Relator.: Des(a) . MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 20/08/2019, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. IES. DEMORA NA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. FATOS INCONTROVERSOS. MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ORA VERIFICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. 2. A sentença vergastada julgou parcialmente procedente o pedido, conforme se transcreve: ¿Pelo exposto, na forma do art . 487, I, do CPC, com base no artigo 5º, X, da Constituição Federal, combinado com o art. 6º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor e art. 186, 927 e 944, todos do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a acionada a indenizar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC, incidente a partir desta decisão, na forma da súmula 362, do STJ e, havendo relação contratual entre as partes, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, conforme previsto pelos arts . 240 do CPC e 405 do CC. (...)
8. Os fatos são incontroversos em relação à demora na entrega da documentação, como bem ponderou o juiz sentenciante: Infere-se dos autos que ocorreu demora excessiva e negativa de entrega de documentos de transferência de forma indevida, como demonstram os documentos dos autos, e o quanto relatado pela própria ré na sua peça de defesa, mesmo após reiteradas solicitações administrativas
. Frise-se, neste ponto, que não obstante a acionada sustente a legalidade das cobranças para entrega dos documentos questionados, pois estaria amparada pelo contrato firmado com a autora, não colacionou aos autos o termo contratual ou qualquer outro elemento probatório quanto à regularidade da cobrança ou quanto ao condicionamento da entrega dos documentos de transferência ao pagamento de taxas ou quaisquer valores. Evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte da acionada que, mesmo recebendo regularmente os valores ajustados, deixou de prestar os serviços na forma esperada pelo consumidor, não cabendo a este sofrer os danos decorrentes das cobranças indevidas e falhas da ré.
Os danos morais, por sua vez, encontram-se consubstanciados na falha da prestação dos serviços por parte da ré, consubstanciada na negativa de entrega dos documentos de transferência à parte autora, e por lapso temporal excessivo, impedindo a realização da matrícula na nova instituição de ensino escolhida, a submetendo, ainda, a situação vexatória e a constrangimento. 9. A responsabilidade objetiva restou configurada. 10. Ademais, o dano moral resta configurado diante do enorme descaso da Instituição de Ensino, tendo em vista a demora na entrega dos documentos da autora, prejudicando-a no seu desenvolvimento acadêmico visto que perdeu um semestre de aulas sem poder se matricular na IES para a qual solicitou transferência, bem como acabou perdendo o contrato de estágio já que não estava cursando a faculdade, face à não entrega da documentação estudantil pela empresa acionada
. 11. Neste contexto, a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, à luz do que reza o art. 14 do CDC . 12. O quantum fixado pelo Juízo a quo a título de compensação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no presente caso em que foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 13. Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos. 14. Acórdão integrativo proferido nos termos da segunda parte do art. 46 da Lei 9 .099/95. 15. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, os últimos fixados em 20% sobre o valor da condenação. (...) (TJ-BA - RI: 00284645520198050001, Relator.: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/03/2020)

Quanto ao recurso adesivo da parte autora
, razão lhe assiste parcialmente. Embora o valor de R$ 2.500,00 represente o reconhecimento do dano sofrido, revela-se aquém da gravidade da situação enfrentada.

A omissão administrativa prolongada por mais de dois anos, a sucessiva frustração de expectativas e a consequente negativa de rematrícula em curso superior justificam a majoração do valor indenizatório, como forma de reparação proporcional ao dano experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A demora na entrega de Diploma em razão de conclusão de curso é hipótese de falha na prestação de serviço e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo se a responsabilização da Instituição de Ensino. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços, ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a requerida não atendeu a contento ao que se esperava da Instituição de Ensino com a emissão do diploma após a conclusão do curso, mesmo depois de requerimento efetuado pela autora. A entrega do diploma foi efetivada mais de dois anos após a colação de grau e mais de sete meses após o requerimento, e apenas após o ajuizamento da presente demanda causando transtornos a autora em sua vida profissional.
3. Indenização por danos morais majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
4. Recurso Principal CONHECIDO E DESPROVIDO e Recurso Adesivo CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00054365020178140301 BELÉM, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019)

Ante a sucumbência recursal do Estado do Pará, majoro os honorários arbitrados em sentença para 12% da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Pará
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo
de
Elany Talita Moraes Tavares Lima
,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante a sucumbência recursal do Estado do Pará, majoro os honorários arbitrados em sentença para 12% da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/11/2025